Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736060-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, GILSON PIERRI, AGENOR MESCHKE, JAQUELINE DA ROSA MESCHKE APELADO: CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO, ESSENCIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, MANOEL WAGNER ALVINO ALVES D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que o signatário da apelação proposta pelos réus, Dr. Marco Antônio dos Santos Júnior - OAB/MG no 201.856, não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que não há procuração ou substabelecimento em seu nome. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE a parte apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator